Tribunal: TJBA
Processo: 8007085-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007085-95.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: ANEILSON ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEOPOLDO LINS SOLLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPRESSAS. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial em razão de contrato de empréstimo, com atualização monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/24.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais previstos em regulamento não integralmente reproduzido no contrato devem prevalecer sobre os critérios legais de atualização e juros aplicados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O contrato juntado aos autos não apresenta cláusulas claras e expressas sobre os encargos financeiros alegados.
4. A mera remissão a regulamento não garante a transparência exigida para afastar a incidência dos critérios legais.
5. Aplicação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil.
6. Correta aplicação dos índices legais: IPCA para correção monetária e taxa SELIC para juros de mora, conforme Lei nº 14.905/24 e art. 406 do Código Civil.
7. Jurisprudência pacífica sobre a exigência de pactuação expressa e inequívoca para a prevalência de encargos contratuais sobre os legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "Na ausência de cláusulas expressas e inequívocas quanto aos encargos financeiros, prevalecem os critérios legais de correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/24."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 421 e 422; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações nº 0516695-03.2013.8.05.0001, nº 8106015-04.2021.8.05.0001, e nº 8010213-96.2022.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007085-95.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como apelada ANEILSON ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.